Tribunal: TJDFT
Processo: 0004135-20.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATRÍCULA EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO “JUÍZO DA CONDENAÇÃO”. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
I. A Vara da Infância e da Juventude não tem competência para o processamento de execução individual de decisão que condenou o Distrito Federal a assegurar às crianças de 4 a 6 anos acesso a creche e pré-escola.
II. Para efeito de competência, há completa desvinculação entre o juízo da execução individual e o juízo onde se formou o título judicial (sentença coletiva).
III. A competência da Vara da Infância e da Juventude, disposta no artigo 30 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal em conformidade com o artigo 148 da Lei 8.069/1990, não contempla cumprimento individual de sentença coletiva, senão a própria ação coletiva e a respectiva execução coletiva.
IV. Sentença cassada. Recurso prejudicado.